Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709798-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Diante da informação do ID 69042490, intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator